Tribunal: TJSP
Processo: 2041841-72.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – Mera reiteração de impetração anterior – Não conhecimento – Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal – Constrangimento ilegal não caracterizado –– Paciente com filho menor – Decisão proferida pelo C. STF no Habeas Corpus (HC 165704 HC 165704/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 20.10.2020) coletivo para determinar a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos

Ementa:
HABEAS CORPUS – Mera reiteração de impetração anterior – Não conhecimento – Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal – Constrangimento ilegal não caracterizado –– Paciente com filho menor – Decisão proferida pelo C. STF no Habeas Corpus (HC 165704 HC 165704/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 20.10.2020) coletivo para determinar a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos pais e responsáveis por crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência, desde que cumpridos os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal (CPP) e outras condicionantes– Caso concreto que deveras se insere nas "situações excepcionalíssimas" previstas no Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP do C. STF – IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.